Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-62.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-62.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (APELADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CARLOS DA CAS - CPF: 252.482.009-20 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES (APELADO), ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PARTE QUE DEU CAUSA A CONSTRIÇÃO INDEVIDA – TÍTULO EXECUTIVO FIRMADO PELO ARRENDATÁRIO COM OFERTA EM GARANTIA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA ÁREA ARRENDADA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO ARRENDANTE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE VEDADA EXPRESSAMENTE A SITUAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO TÍTULO FIRMADO COM CO-EMBARGADA – INTERPOSIÇÃO DE CAUTELAR DE ARRESTO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

É incontroverso a legitimidade passiva do Embargado (Apelante) que, mesmo com vedação expressa no contrato de arrendamento, oferece em garantia a produção agrícola da área arrendada, em título executivo firmado com a co-Embargada, sem anuência do arrendante e, em face da inadimplência do título, a outra parte promove a Cautelar de Arresto, com a constrição da sua parte do arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLOS DA CAS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.o 1001795-62.2016.8.11.0040, ajuizada por
ESPÓLIO de ANTÔNIO BELONI TRICHES, representado por sua inventariante ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES,
em face de
BOCCHI E FABIAN LTDA – EPP
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) liberar definitivamente em seu favor a quantia de 2.265 (duas mil duzentas e sessenta e cinco) sacas de 60 kg de milho, arrestadas pela primeira embargada em face do segundo embargado, nos autos da Ação Cautelar de Arresto de n.o 1000207-20.2016.8.11.0040; b) ratificar a liminar deferida ao id. 3700111; e c) condenar os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 141671796 – págs. 1 a 8), a embargante, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, uma vez que, neste momento, não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que ao constituir o penhor de Primeiro Grau sobre o produto da safra a Empresa Bochi e Fabian Ltda -EPP, o mesmo informou que não havia Carta de Anuência do arrendatário do imóvel, o que foi impedimento para a concessão do crédito.

Salienta que não deu causa ao arresto nos autos da Ação Cautelar de Arresto de n.o 1000207-20.2016.8.11.0040, uma vez que não contribuiu para o ato constritivo do bem.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, invertendo-se o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (id. 141671798 – págs. 1 a 6), pelo desprovimento e majoração dos honorários.

A Desa. Serly Marcondes Alves, então relatora Sorteada, embora fora do prazo regimental, determinou a redistribuição dos autos a minha Relatoria, em face da prevenção com o RAI n. 1000120-53.2017.8.11.0000. A decisão foi por mim acatada.

Ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, o pedido de justiça gratuita foi indeferido.

A certidão de id. 150843694 anuncia a comprovação do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CARLOS DA CAS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.o 1001795-62.2016.8.11.0040, ajuizada por ESPÓLIO de ANTÔNIO BELONI TRICHES, representado por sua inventariante ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES em face de BOCCHI E FABIAN LTDA – EPP que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) liberar definitivamente em seu favor a quantia de 2.265 (duas mil duzentas e sessenta e cinco) sacas de 60 kg de milho, arrestadas pela primeira embargada em face do segundo embargado, nos autos da Ação Cautelar de Arresto de n.o 1000207-20.2016.8.11.0040; b) ratificar a liminar deferida ao id. 3700111; e c) condenar os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia na verificação da legitimidade passiva do apelante, Carlos da Cas, que, segundo defende, não deu causa à constrição.

A sentença a respeito é a seguinte:

“01. Preliminar de ilegitimidade passiva do embargado Carlos da Cas.

A tese de ilegitimidade passiva invocada pelo embargado Carlos da Cas beira a litigância de má-fé, pelo seu caráter manifestamente protelatório.

É evidente a pertinência subjetiva passiva em face da referida parte, em razão da sua participação em nas relações contratuais debatidas nestes autos, tanto à que deu ensejo à medida constritiva proferida nos autos da Medida Cautelar de Arresto no 1000207-20.2016.8.11.0040, quanto à que deu ensejo ao ajuizamento desta ação de embargos de terceiro.

Rejeito, pois, a preliminar.”.

Como se sabe, tem legitimidade passiva nos Embargos de Terceiro, aquele que deu causa à constrição, ainda que indiretamente e aquele a quem o ato constritivo aproveita.

Dito isto, a sentença não comporta reparos.

Isso porque a medida constritiva se concretizou em virtude de um título executivo emitido pelo Apelante, no qual ele ofertou em garantia a produção agrícola da área arrendada, sem solicitar a anuência da parte Apelada, que é proprietária/arrendante da área rural e, conforme registrado no AI 1000120-53.2017.8.11.0000, o contrato previa expressamente a vedação de penhora da parte que caberia ao proprietário; ou seja, somente a cota dos frutos do arrendatário poderia ser objeto de penhor, independente de consentimento do proprietário.

Vejamos o texto da cláusula mencionada:

“CLAUSULA QUARTA: Qualquer financiamento que o ARRENDATARIO faça perante particulares ou instituições financeiras, para custear as fases do plantio, serão de sua inteira responsabilidade, sendo que lhe fica vedado oferecer em garantia as terras arrendadas e seus acessórios, inclusive dar em penhor a quantidade de grãos que se destina ao pagamento da renda em face de seu caráter alimentar”.

Resta claro, portanto, que a penhora (irregular) da parte que caberia ao proprietário e a inadimplência foram causas determinantes para a constrição efetuada nos autos da Medida Cautelar de Aresto, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Ou seja, se não houvessem a penhora irregular e a inadimplência mencionados, sequer haveria estes autos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023